Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-90.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002225-
90.2018.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante EVA MESSIAS DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002225-90.2018.8.26.0439 -Voto no 28.174.
2
VOTO no. 28.174.
Apelação no. 1002225-90.2018.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto – 28a Vara Cível
Ação: Indenizatória
Apelante: Eva Messias da Silva
Apelada: Centrape - Centro Nacional dos Aposentados e Pensionistas
do Brasil
Associação.
Desconto
indevido
de
benefício
previdenciário. Danos morais fixados em R$
1.500,00.
Pleito
de
majoração.
Acolhimento.
Quantum indenizatório que deve ser fixado em R$
7.000,00. Montante proporcional e compatível com
a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil).
Sentença reformada. Recurso provido.
Da r. sentença (fls. 100/103) que julga
parcialmente procedente a ação para determinar o cancelamento da
relação jurídica (filiação) existente entre as partes, caso ainda vigente;
condenar o réu a restituição dos valores descontados em favor da
autora, em dobro, sobre os quais incidirão correção monetária desde
cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação e;
condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 1.500,00; apela a autora parcialmente vencida postulando
a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 106/113),
sustenta, em síntese, a insuficiência do quantum arbitrado a título de
danos morais, ressaindo a necessidade de reforçar o caráter
pedagógico do dano extrapatrimonial. Pede a fixação em R$
10.000,00 e o provimento do apelo.
Recurso devidamente processado, isento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002225-90.2018.8.26.0439 -Voto no 28.174.
3
preparo e respondido (fls. 121/130).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do enredo dos autos, tem-se que a autora é
filiada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social como beneficiária
de Aposentadoria por Invalidez e que desconhece os descontos em
folha de pagamento, na quantia de R$ 19,05, realizados a titulo de
contribuição para a associação Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil (CENTRAPE), ora ré.
Requereu a declaração de inexigibilidade da
dívida, bem como a devolução dos valores pagos e reparação moral.
Ante a parcial procedência do pedido, insurge-se requerendo apenas
a majoração do quantum indenizatório, arbitrado em R$ 1.500,00 para
22/10/2018.
Com efeito, é certo que a reparação civil de
dano infringido à dignidade da pessoa humana não encontra
parâmetros legais definidos.
De fato, a fixação do quantum compensatório
é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano moral,
por não haver repercussão no patrimônio, não há
como ser provado; ele existe tão somente pela
ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para
justificar a indenização. Assim é entendido por se
tratar de algo material.
A jurisprudência é unânime em remeter ao prudente
arbítrio judicial a fixação do 'quantum' para a
composição do dano, no que o regramento positivo
não conhece quaisquer restrições ou limitações, haja
vista a determinação constitucional no sentido de que
a indenização respectiva seja proporcional ao agravo
e a inexistência de balizamentos ali preestabelecidos
(CF, art. 5o, V e X). uma recente obra sobre dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002225-90.2018.8.26.0439 -Voto no 28.174.
4
moral ressalta bem o tema na doutrina e na
jurisprudência,
assinalando
a
importância
do
'equivalente, mais ou menos aproximado, do valor
perdido' (in, 'Dano Moral', de José Rafaelli Santini,
LED, São Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa reparar, no
sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a
humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não
impede que seja precisado um valor compensatório,
que amenize o respectivo dano. Prudente, dessa
forma, seja fixada com base em alguns elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano, a
personalidade da vítima, sua situação familiar e
social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição
econômica das partes” (REsp 239.973/RN, Rel.
Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta Turma).
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES,
Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta
Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na IV
Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A
quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não deve
estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”), cuja justificativa traz
que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a linha
entre a indenização ínfima e o enriquecimento sem
causa é muito tênue; entretanto, a análise do caso
concreto deve ser sempre priorizada. Caso contrário,
corremos o risco de voltar ao tempo da Lei das XII
Tábuas, em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador posiciona-
se acerca de um dano moral, deve atentar para
alguns pontos, entre os quais a gravidade do fato, a
extensão do dano, a posição social e profissional do
ofendido, a condição financeira do agressor e do
agredido,
baseando-se
nos
princípios
da
razoabilidade, equidade e proporcionalidade, além da
teoria do desestímulo. Dessa forma, a chance de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002225-90.2018.8.26.0439 -Voto no 28.174.
5
resultados finais serem idênticos é praticamente nula.
O juiz não pode eximir-se do seu dever de analisar,
calcular e arbitrar a indenização dentro daquilo que é
pretendido entre as partes. Assim, considerando o
que temos exposto, conclui-se que não deve existir
limitação
prévia
de
valores, sob o risco de
fomentarmos a diabólica indústria do dano moral”.
À míngua de parâmetros legais e tendo em
mente o grau de reprovabilidade da conduta da operadora de saúde,
os consectários advindos de sua impostura e a capacidade
econômica das partes, tem-se que a indenização deve ser fixada no
valor de R$ 7.000,00, o qual se mostra adequado e proporcional à
reparação civil.
Tal quantia está de acordo com o grau de
reprovabilidade da conduta da apelada, os consectários advindos de
sua impostura e a capacidade econômica das partes, bem como tem
o condão de desestimular a conduta reiterada da ré.
Com esses contornos, a importância é apta ao
fim de indenizar o dano moral suportado, guarda correspondência
com os parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso
concreto, e ainda, não proporciona enriquecimento indevido e
exagerado à apelante.
Tal monta está em concordância com os
precedentes deste C. Tribunal de Justiça e especialmente desta
Câmara, que envolvem casos da mesma espécie, valores tais que
variam de:
R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00: Apelação Cível
1002035-77.2019.8.26.0024; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/01/2013;
Data
de
Registro:
22/04/2020;
Apelação
Cível
1005137-
98.2018.8.26.0297; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014;
Data de Registro: 23/04/2020; Apelação Cível 1004159-91.2019.8.26.0619;
Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Taquaritinga - 4a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de
Registro: 22/04/2020; Apelação Cível 1006296-78.2019.8.26.0576; Relator (a):
Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002225-90.2018.8.26.0439 -Voto no 28.174.
6
São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de
Registro: 31/03/2020; Apelação Cível 1000800-76.2019.8.26.0541; Relator (a):
Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé
do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 31/03/2020;
Apelação Cível 1005605-61.2019.8.26.0189; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020;
Apelação Cível 1002567-52.2019.8.26.0541; Relator (a): Rosangela Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara;
Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 01/04/2020; Apelação Cível
1000140-94.2019.8.26.0246; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento:
01/04/2020;
Data
de
Registro:
01/04/2020;
Apelação
Cível
1015869-43.2019.8.26.0576; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro: 04/04/2020; Apelação Cível
1007990-27.2019.8.26.0077; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 06/04/2020; Apelação Cível
1003999-08.2019.8.26.0024; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento:
07/04/2020;
Data
de
Registro:
07/04/2020;
Apelação
Cível
1002612-60.2019.8.26.0572; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do
Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020.
R$7.000,00 a R$ 10.000,00: Apelação Cível
1000234-29.2019.8.26.0024; Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento:
24/03/2014;
Data
de
Registro:
24/04/2020;
Apelação
Cível
1003069-44.2019.8.26.0297; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/03/2014;
Data
de
Registro:
22/04/2020;
Apelação
Cível
1000129-72.2019.8.26.0470; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do
Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 06/04/2020; Apelação Cível
1030941-70.2019.8.26.0576; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/12/2011; Data de Registro: 07/04/2020; Apelação Cível
1011869-92.2018.8.26.0007; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao recurso da autora para majorar o quantum indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002225-90.2018.8.26.0439 -Voto no 28.174.
7
para R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos
morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios desde a citação (art. 405
do Código Civil).
Mínimo o êxito recursal da apelante, fica
mantida a verba honorária, acrescida de R$ 1.5000,00 nos termos do
art. 85, §11 do CPC.
RÔMOLO RUSSO
Relator